Tribunal: TJSP
Processo: 1019784-10.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50001 - 1
Registro: 2020.0000152460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019784-10.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ERILHO JOAQUIM DE ARAGÃO, são embargados BANCO DO BRASIL S/A e EBR
FACTORING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50001 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Erilho Joaquim de Aragão
Embargado, Embargado: Banco do Brasil S/A, EBR Factoring LTDA
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Processo de Origem: 1019784-10.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Fernando Antonio Tasso
Julgam. conjunto com os ED no 50000 e 50002 (votos 12460 e 12462)
VOTO no 12461
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
PAULIANA.
Apontamento de omissão e contradição. Vícios do art. 1.022, CPC
inexistentes. Objetivo infringente. Prequestionamento de norma
infraconstitucional. Desnecessidade de manifestação explícita das
normas que envolvem a matéria. Precedente. Ausência de omissão
ou contradição. Art. 1.025, CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação
pauliana, contra o acórdão de fls.648/653, que, por votação unânime, deu
provimento à apelação interposta pelo embargado Bando do Brasil S/A, para
reformar a sentença e julgar procedente a ação para anular os negócios onerosos
apontados na petição inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência. Pela
sucumbência, as rés foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$15.000,00.
Aduz a parte embargante, a existência de omissão e
contradição, uma vez que não se pode anular ato jurídico perfeito e válido em
desfavor do embargante, que agiu de maneira correta em total boa-fé e sem
qualquer conluio.
Ressalta que no caso concreto a análise não deveria
ser de fraude à execução, e sim de fraude contra credores, que não restou
caracterizada.
Pede a parte embargante o pré-questionamento em
relação à alegação de bem de família, conforme artigo 1o da Lei 8.009/1990.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50001 - 3
3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhida.
Ação pauliana. Valor da causa que deve ser aquele do negócio que se
pretende anular. Adotado o valor de alienação do bem imóvel. AÇÃO
PAULIANA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. Pedido
de anulação de hipotecas sobre imóvel e da alienação do bem. Ação
pauliana é aquela própria a se discutir anulação de ato praticado em
fraude de credores. Bem de família. Irrelevância. Ação que não versa
sobre ato constritivo, mas sobre anulação de negócio realizado em
fraude contra credores. Precedentes. Caracterização de fraude.
Hipotecas constituídas e alienação realizada pela ré após assumir
dívida com o banco autor. Existência de demandas executivas
indicando sua insolvência. Sentença reformada para anular os atos
impugnados. Inversão da sucumbência. Recurso provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50001 - 4
4
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico
que nutriu o convencimento do juiz, e não necessariamente a fundamentação
legal: “Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do art. 535
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a
uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao
órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não
sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos
legais” (4a Turma, AgRg no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, 08.5.2014).
Como bem observou o Ministro Og Fernandes, “Não
viola o art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir de modo
integral a controvérsia” (2a Turma, AgRg no AREsp no 523.342/RJ, 9.9.2014).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50001 - 5
5
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora